Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETIRA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
II - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Códex.
III - É da letra da lei a determinação do regime mais gravoso do que o apontado em razão da quantidade de pena, em se tratando de réu reincidente.
IV - Recurso conhecido e desprovido.